Tribunal: TJPA
Processo: 0003934-69.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003934-69.2019.8.14.0022

APELANTE: EDENILSON DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.
2)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDENILSON DOS SANTOS CORREA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O pleito recursal se restringe a dosimetria da pena fixada na sentença, demandando tão somente pela concessão da minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, além a retificação do regime inicial da pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos,
no que lhe assiste razão.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que, por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo de piso avaliou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, fixando a reprimenda inicial no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, descabe a aplicação de qualquer atenuante, uma vez que, ainda que presentes, não podem incidir sobre a pena para reduzi-la aquém do mínimo legal, nos termos do que enuncia a Súmula n. 231 do STJ.

Por derradeiro, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem, de forma genérica, aduziu que inexistiam causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, todavia incide no caso em análise a minorante pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, uma vez que o réu é tecnicamente primário, de bons antecedentes e não há indícios de que integre organização criminosa ou se dedique a prática de ilícitos, motivo pelo qual é impositiva a incidência da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terço), ante a ausência de elementos apto a sua modulação, restando a pena definitiva do recorrente redimensionada para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Em atenção ao quantum de pena definitivo, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade dos recorrentes por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL, para retificar a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, viabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, §2º do CPB, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/05/2024